Tribunal: TJMT
Processo: 1014238-87.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014238-87.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Ameaça, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LEANDRO RISCIK DA SILVA - CPF: 871.599.102-49 (PACIENTE), Juízo da 12ª Vara criminal da Capital (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JORACINA JESUS DE OLIVEIRA - CPF: 961.947.071-00 (VÍTIMA), MILAN VARGAS ARAUZ FILHO - CPF: 078.349.331-24 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

HABEAS CORPUS
. CRIMES DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. AVENTADA DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. PROGNÓSTICO A SER REALIZADO NO JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
01. A gravidade concreta da conduta constitui fundamento idôneo a lastrear a imprescindibilidade da prisão preventiva, a fim de acautelar a ordem pública, sobretudo quando o
modus operandi
evidencia a periculosidade do agente.

02. Na espécie, o paciente, sob o efeito de bebida alcoólica e mediante o emprego de arma branca, teria atentado contra a vida de seu enteado e sua ex-companheira, em contexto de violência doméstica, resultado o qual não logrou êxito, em tese, por circunstâncias alheias a sua vontade, de modo que se observa a insuficiência de medidas cautelares diversas, em virtude da gravidade concreta das condutas.

03. A alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva, sob o argumento de que o paciente, possivelmente, será condenado em regime diverso do fechado, trata-se de prognóstico a ser realizado em julgamento da ação penal, e não em
habeas corpus
.

04. Não há que se falar em excesso de prazo para o encerramento da instrução processual, visto que, além de não se observar qualquer desídia do Poder Público ou ofensa ao princípio da razoabilidade, a
persecutio criminis in judicio
se encontra próxima de seu encerramento, o que enseja a aplicação da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça.

05. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido liminar, impetrado em benefício de
Leandro Riscik da Silva
, contra decisão do Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente.

Extrai-se dos autos que, na data de 17/12/2023, foi decretada a custódia cautelar após o paciente ser preso em flagrante pela suposta prática dos delitos de tentativa de homicídio qualificado (duas vezes) e ameaça (duas vezes), previstos nos artigos 121, § 2º, II, c/c artigo 14, II, e 147, todos do Código Penal, os quais teriam sido praticados em contexto de violência doméstica.

Irresignada, a impetrante sustenta a possibilidade de aplicação de cautelares diversas da prisão, sob o argumento de que a custódia deve ser imposta como
ultima ratio
. Nesse sentido, destaca a ofensa ao princípio da homogeneidade, pois, em caso de condenação, o regime, possivelmente, será diverso do fechado.

Ainda, alega o excesso de prazo para o término da instrução processual, nos termos do artigo 412 do Código de Processo Penal, uma vez que o paciente se encontra segregado há mais de 159 (cento e cinquenta e nove) dias.

Requer, no mérito, o relaxamento da prisão preventiva ou a imposição das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi
indeferida
(id. 216422187).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 217385696).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela denegação da ordem
(id. 219087182).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Conforme se observa da denúncia oferecida pelo Ministério Público, na data de 16/12/2023, o paciente teria agido com
animus necandi
, mediante o uso de arma branca, em face de seu enteado e sua ex-companheira, em contexto de violência doméstica.

No dia do ocorrido, verifica-se que as vítimas se encontravam na residência quando, “
em dado momento, o acusado dirigiu-se aonde Joracina e seus filhos estavam, oportunidade em que mandou Milan ir embora da residência, o que não foi atendido pela vítima
” (id. 216072688, p. 74)

A inicial acusatória também narra que o réu, sob o efeito de bebida alcoólica, “
apoderou-se de uma faca de serra (...) e tentou golpeá-la, não atingindo seu intento, em decorrência das vestimentas de Milan, que impediram a perfuração da faca. Ato contínuo, Leandro se apoderou de uma faca de churrasco (não apreendida) e, novamente, tentou atingir a vítima
”.

Em seguida, após a fuga de seu enteado, o paciente “
se virou contra Joracina e tentou golpeá-la com a mesma faca de churrasco, contudo, mais uma vez, não logrou êxito em seu intento homicida
”. Diante disso, o acusado teria se dirigido à vítima e dito que “
se você ligar
(para a polícia)
eu vou te matar
”.

Diante do contexto fático, o paciente foi preso em flagrante delito, medida que foi convertida em preventiva e, posteriormente, mantida pelo Juízo de singular, sob o fundamento da gravidade concreta da conduta, conforme se extrai do trecho a seguir:

[...] “No presente caso, em que pese o esforço da defesa em combater a decisão da Douta Magistrada que decretou a prisão preventiva do acusado, que sob o meu ponto de vista agiu acertadamente, pois, estamos diante de fatos que indubitavelmente transcendem a mera gravidade abstrata do tipo legal, uma vez que não podemos jamais perder de vista, a forma particular com a qual ele foi praticado, considerando que, sob o efeito de bebida alcoólica e entorpecentes, por motivo fútil, o acusado tentou ceifar a vida de seu próprio enteado e de sua amásia, no interior de sua residência, investindo em mais de uma oportunidade contra elas, desferindo inicialmente, golpes com uma faca de serra menor, tendo substituído o artefato por uma faca de cabo branco do tipo açougueiro, o que pelo menos a principio, em uma análise não exauriente, seria indicativo de que este realmente tinha a intenção de ceifar a vida das pessoas da sua própria família, que somente não foram atingidas, por terem desviado dos golpes e fugido às pressas do local [...]Desta forma,
o periculum libertatis, encontra demonstrada diante da necessidade da garantia da ordem pública, tendo em vista que a decretação da prisão preventiva está apoiada em elementos concretos para o resguardo da ordem pública, considerando a periculosidade social do agente, evidenciada sobretudo, pela gravidade concreta da conduta, que ultrapassa os limites da norma penal, exigindo-se uma maior reprovação
” [...]
(id. 216072691, p. 10).

Disposto o recorte fático e jurídico relativo à prisão preventiva do paciente, demonstra-se improcedente o propalado constrangimento ilegal, na medida em que, embora excepcional, a segregação cautelar, no caso concreto, faz-se necessária para tutelar a ordem pública.

Isso porque, os fundamentos apontados pelo Juízo singular, ao decretar a custódia cautelar e, posteriormente, mantê-la, evidenciam a gravidade concreta dos delitos, haja vista o elevado grau de reprovabilidade das condutas empregadas pelo paciente, o qual, em contexto de violência doméstica, teria investido, em mais de uma oportunidade, contra a vida de seu enteado e sua ex-companheira, mediante o uso de arma branca e sob o efeito de bebida alcoólica.

Nesse sentido, o
modus operandi
empregado pelo paciente sugere maior periculosidade social, porquanto extrapola a mera descrição dos elementos próprios do tipo, o que justifica a manutenção da medida segregatícia (AgRg no RHC n. 188.711/PE, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Ademais, diferente do sustentado nesta impetração, “
a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública
” (AgRg no HC n. 687.840/MS, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022).

Assim, exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da custódia cautelar, não há que se dispor acerca da possibilidade de substituição por medidas diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal (AgRg no HC n. 895.045/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

No que tange à desproporcionalidade da prisão preventiva em face da probabilidade de o paciente ser condenado em regime diverso do fechado, é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que “
trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação
” (AgRg no RHC n. 190.530/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024).

Por fim, sobre a alegação de excesso de prazo, verifica-se que a audiência de instrução e julgamento foi realizada na data de 21/06/2024, conforme se observa nos autos de n. 1021505-18.2023.8.11.0042.

Quanto ao tema, destaca-se que a aferição de excesso de prazo para o término da instrução processual não pode ser realizada de forma aritmética, mas a partir de um juízo de razoabilidade, o qual deve sopesar as particularidades do caso concreto, sua complexidade, e outros fatos que possam influir na investigação.

Nesse sentido, não se mostra evidente o constrangimento ilegal em questão, visto que, além de não se observar qualquer desídia do Poder Público, a
persecutio criminis in judicio
se encontra próxima de seu encerramento, o que enseja a aplicação da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe que “
encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
”.

Com tais considerações,
denego
a ordem de habeas corpus, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024